Tribunal: TJMT
Processo: 1012190-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012190-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 067.031.944-91 (AGRAVANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012190-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] EM REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É ACOMETIDO POR ENFERMIDADE GRAVE QUE NÃO POSSA SER TRATADA INTRAMUROS –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A concessão de prisão domiciliar humanitária é admitida, em situações excepcionais, quando comprovado que o reeducando é acometido de enfermidade grave, cujo tratamento não possa ser ministrado intramuros, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, em que o recuperando, inclusive, labora normalmente, sem intercorrências, na unidade prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012190-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução interposto por RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, reeducando que cumpre pena definitiva pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], pelo qual foi apenado com 9 [nove] anos, 8 [oito] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa.

Assevera que o agravante tem 88 [oitenta e oito] anos de idade e apresenta
“quadro de demência progressiva”
, razão pela qual almeja a reforma do decisum, para que seja deferida a prisão domiciliar
“em período integral, com permissão apenas para saídas destinadas a tratamento de saúde (com prévia autorização do juízo), comparecimento em juízo sempre que for solicitado, comunicação prévia em caso de mudança de endereço e utilização de tornozeleira eletrônica, se necessário” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
recorrido.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012190-58.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], cometido no ano de 2015, quando ele tinha 80 [oitenta] anos de idade, na Comarca de Currais Novos/RN.

Transitada em julgado a condenação em 2019, RAIMUNDO só deu início ao cumprimento dela após ter sido identificado, em abordagem de rotina realizada pela Polícia Militar de Rondonópolis, em 29/12/2021.

Em oportunidade pretérita vindicou idêntico benefício – prisão humanitária – que foi indeferida pelo juízo de origem e posteriormente mantida por esta 1ª Câmara Criminal, no julgamento do HC 1000687-74.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] – PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O artigo 117 da LEP estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar nos casos especificados, quando em cumprimento da reprimenda em regime aberto. A prisão domiciliar humanitária somente se afigura cabível quando o apenado estiver acometido de doença grave e restar comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. Precedentes do STJ.

Dito isso, registro que, em 15/09/2023, atendendo pedido da defesa, o recuperando foi encaminhado para realização de exames, aportando o atestado subscrito pelo médico Wilson Luiz Rodrigues, no qual consta que
“o mesmo é portador de sequelas de traumas físicos e fratura de MID,
todos problemas de longa data
e, quando os mesmos agudizam, o preso é enviado à UPA ou ao colega especializado na área”
[movimento 132.2 do PEP].

A defesa acostou Laudo Médico subscrito pelo Neurologista GABRIEL CHAVES DA SILVA, datado de 21/09/2023, que atestou
“
provável
quadro demencial no idoso extremo, sem previsão de melhora e inclusive,
na maioria das vezes
, com caráter evolutivo”
.

Chama atenção no sobredito documento que não há diagnóstico definitivo sobre o quadro clínico do reeducando, uma vez que o profissional que o atendeu limitou-se a indicar
“
provável
quadro de demência”
, sem afirmar, no entanto, que ele é portador de tal enfermidade.

No vago laudo não consta, ainda, qualquer indicação de tratamento, tampouco que ele não possa ser realizado intramuros
.

Não bastasse isso, verifico que, mesmo após a juntada de tal laudo,
RAIMUNDO permanece ativo
,
laborando no setor de conservação e manutenção daquela unidade prisional
, tanto que em 10/02/2024 foi acostada a PLANILHA DE REMIÇÃO DE PENA, na qual consta que ele
trabalhou normalmente nos meses de julho/2023 a dezembro/2023, de segunda a sábado, sem intercorrências, remindo, durante tal período, 43 [quarenta e três] dias se sua reprimenda corpórea
.

O
Histórico de Atendimentos de Enfermagem
demonstra que
RAIMUNDO está recebendo o atendimento necessário
, tanto médico quando ambulatorial [mov. 118 do PEP] e, quando necessita realizar consultas ou exames fora da unidade prisional, o Juízo da Execução os tem autorizado regularmente.

Se RAIMUNDO estivesse
“extremamente debilitado”
, como sustenta na peça recursal, por certo que ele não teria condições mínimas de continuar trabalhando, como vem regularmente fazendo.

Como não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em risco à saúde do agravante, o regime fechado, imposto na
condenação transitada em julgado
, deve ser preservado.

Respaldam a conclusão os seguintes arestos:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave,
quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
. [...]
[AgRg no HC n. 897.171/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXECUTADO COM QUASE 70 ANOS, ACOMETIDO DE HIPERTENSÃO, DOENÇAS GASTROINTESTINAIS E DEPRESSÃO. INDEFERIMENTO. MOTIVOS IDÔNEOS. TRANSCRIÇÃO DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO BOM ESTADO GERAL E CONTROLE DAS DOENÇAS COM MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL DA UNIDADE PRISIONAL
. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO MÉDICO PELA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1- 1. As instâncias ordinárias destacaram que
o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde encontra, atendimento médico necessário. Segundo o Tribunal estadual, "conforme documentação acostada pelo próprio impetrante, ele vem sendo assistido por diversos especialistas, em atendimentos ambulatoriais e de diagnóstico, além de receber a medicação prescrita". [...]
(AgRg no HC n. 854.078/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) 2- No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer laudo médico que ateste o seu estado de saúde, limitando-se a juntar vários exames médicos e receitas médicas.
Embora o agravante tenha quase 70 anos, seus problemas de saúde, conforme demonstrado pelas instâncias de origem, são controlados e tratados no presídio
. 3- Agravo Regimental não provido.
[AgRg no HC n. 901.482/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte,
é admissível, por interpretação extensiva do art. 117 da LEP, a concessão da prisão domiciliar "no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave,
se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio
"

(HC n. 755.764/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 2. Na hipótese, conforme a premissa fática do aresto recorrido:
"não há prova de que o agravante, de fato, não esteja recebendo o adequado tratamento na unidade em que se encontra recolhido, sendo apresentado relatório de saúde no qual constata-se, a princípio, que vem recebendo acompanhamento médico periódico e uso de medicação para o tratamento das dores crônicas"
. [...]
[AgRg no HC n. 859.644/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

[...] 1. As instâncias ordinárias consignaram que
não restou comprovada a extrema debilidade do agravante em razão da enfermidade alegada tampouco demonstrada a impossibilidade de oferecimento da assistência médica na unidade prisional em que se encontra custodiado, havendo, ainda, notícias de que o apenado vem recebendo as medicações necessárias bem como de que o estabelecimento prisional conta com médico clínico geral
. [...]
[AgRg no HC n. 834.504/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução, mantendo intocada a decisão combatida, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária a RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024